Tribunal: TJMT
Processo: 1013258-05.2022.8.11.0003
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013258-05.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ALISSON ALMEIDA DE OLIVEIRA - CPF: 062.800.921-60 (APELANTE), ANDERSON RAMOS DOS SANTOS - CPF: 810.112.961-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGA – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.

1.

RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO
– IMPOSSIBILIDADE – EVIDENCIADA A DEDICAÇÃO À ATIVIDADES CRIMINOSAS – ENVOLVIMENTO COM FACÇÃO CRIMINOSA – 2. CONCESSÃO DO INDULTO NATALINO – PEDIDO PREJUDICADO EM CONSEQUÊNCIA DO NÃO RECONHECIMENTO DA
BENESSE
DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – RECURSO

DENEGADO
, EM
SINTONIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

Não se aplica a
benesse
prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, quando não se verifica a existência dos requisitos subjetivos e cumulativos previstos no dispositivo legal, diante das evidencias de que o apelante tem a vida voltada a atividades criminosas.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo por
Alisson Almeida de Oliveira
, contra sentença anexada sob ID. 149291426, pela foi condenado à pena de
5 anos
de
reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, e o pagamento de
500 dias-multa
, pela autoria do crime de
Tráfico de Entorpecente

(art. 33,
caput
, da Lei nº. 11.343/2006).

Irresignado, o apelante ofereceu as razões recursais com os seguintes pedidos (ID. 189135176):
reconhecimento
da especial diminutiva prevista no
art. 33, §4º, da Lei Antidrogas
e, caso reconhecida, a
concessão
do
indulto natalino
previsto no Decreto –Lei nº 11.302/22.

As
contrarrazões
ministeriais são pelo
desprovimento

do recurso (ID
189135182
).

A
Procuradoria-Geral de Justiça
, em parecer, opinou pelo
desprovimento
do apelo,
conforme o respectivo sumário que segue transcrito
(ID
192683674
):

“Sumário: Sentença que condenou o apelante como incurso nas sanções do art. 33, caput, da Lei n° 11.343/2006, imputando a pena de 05 anos de reclusão, em regime semiaberto, bem como ao pagamento de 500 dias multa –Inconformismo da defesa – A defesa requer o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado. Caso acolhido o pedido anterior, requer a extinção da punibilidade, por se enquadrar nos requisitos do decreto de indulto presidencial n. 11.302 de 22 de dezembro de 2.022 – Alegações improcedentes – Impossibilidade de aplicação da minorante – Réu que possui antecedentes pela prática pelo crime de tráfico de entorpecentes e receptação – Pleito de aplicação do decreto presidencial prejudicado - Pelo desprovimento do recurso.”

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Consta na denúncia que no dia 3.3.2022, por volta das 16h50min, na residência localizada na Rua Irmã Elza Giovanela, nº 638, Bairro Jardim Ipiranga, Rondonópolis/MT, Alisson Almeida de Oliveira, guardava e mantinha em depósito 9 porções, perfazendo 17,93g de maconha, sem autorização e em desacordo com determinação legal.

Por essa razão ele foi denunciado como incurso na sanção do art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06/06 e, após regular trâmite processual, o juízo de primeiro grau o condenou
à pena
5 de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
, e o pagamento de
500 dias-multas
.

Neste grau de jurisdição, a Defesa técnica se insurgiu, tão somente quanto a dosimetria de pena, estando superada a materialidade e autoria delitiva.

Assim, passo a análise dos pedidos trazidos a esta instância.

Na dosimetria de pena, pede a defesa a aplicação da especial diminutiva prevista no art. 33, § 4º da Lei de Drogas, uma vez que o apelante seria primário, na acepção da palavra.

Isso porque, o apelante não possui qualquer condenação com trânsito em julgado, não podendo o processo indicado pelo magistrado oficiante, ser utilizado para negar a
benesse
apelante.

Contudo, o pedido não cabe acolhimento, porque a
benesse
é destinada apenas ao chamado “
pequeno traficante
” ou “
traficante eventual”
, ou seja: é necessário que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas, nem integre organização criminosa.

In casu,
da sentença oral, v
erifica-se que o Juízo singular afastou a incidência da
benesse,
mediante os seguintes fundamentos:

Na terceira fase de dosimetria, ausentes causas de aumento e ausentes causas de diminuição. Deixo de reconhecer ao Alisson o Trafico Privilegiado (art. 33, §4º), tendo em vista que ele não preenche os requisitos, outras passagens por tráfico de drogas e inclusive o que este magistrado acabou de informar, na semana passada acabou de ser condenado por mesmo crime de Tráfico de Drogas, demonstrando que está envolvido em atividades criminosas.

Noto da sentença que o magistrado não utilizou a condenação anterior como reincidência, mas sim como um indício de que o Apelante tem a vida voltada a atividades criminosas, fator que impede a concessão da
benesse.

Necessário destacar que os famigerados antecedentes criminais, entendidos como inquéritos e ações penais em curso, por si sós, não podem ser utilizados para afastar a incidência da minorante do tráfico privilegiado, conforme estabeleceu o STJ, através do TEMA 1.139:
É vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/06.

No mesmo sentido, o fato de estar o apelante desempregado, por si só, não é presunção de dedicação a atividades criminosas. Nesse sentido a Corte Cidadã:

10. O desemprego ou ausência de comprovação de exercício de ocupação lícita não implicam presunção de dedicação à narcotraficância ( HC 665.401/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 16/6/2021). (STJ - AgRg no HC: 580641 SP 2020/0111115-5, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 05/10/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/10/2021)

Ocorre que, o fato do policial civil
Milton Nunes dos Santos
relatou que foi localizada na casa do apelante uma máquina de cartão e um caderno contendo anotações do comércio ilícito de drogas, além de outros petrechos típicos do comércio ilícito (tesoura, potes, giletes, plásticos com resquícios de drogas).

Destacou que muitos traficantes se utilizam de maquinas de cartão, para facilitar a venda dos entorpecentes. Assim, fica evidenciado que o Apelante dedicasse a atividades criminosos.

Logo, comprovado vinha se dedicando, bem como fazendo do tráfico de drogas meio de vida e de subsistência, impossível que se reconheça o benefício em questão.

Sobre o tema cumpre destacar que a razão de ser do referido redutor é justamente punir com menor rigor o pequeno traficante, ou seja, aquele indivíduo que não faz do tráfico de drogas o seu meio de vida. A propósito, do STJ:

“(...) 1. A aplicação da redutora do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 demanda o preenchimento de quatro requisitos cumulativos, quais sejam, primariedade, bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas ou integrar organização criminosa. 2. No caso dos autos, a Corte local entendeu que o paciente se dedicava a atividades criminosas com base nas circunstâncias fáticas da prisão (...). Ressalte-se, ainda, o fato de o paciente ser conhecido traficante de drogas sintéticas da região e possuir contato com integrantes da facção criminosa Comando Vermelho. (...)”. 6. Agravo regimental desprovido (...)”. (STJ. AgRg no HC 628.481/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020).

Ademais, vale lembrar que o
efeito devolutivo amplo da apelação criminal
“autoriza o Tribunal, quando provocado a se manifestar sobre algum critério da dosimetria, a reanalisar as circunstâncias judiciais e a rever todos os termos da individualização da pena definidos no decreto condenatório”.
(STJ - AgRg no REsp: 1844293 AL 2019/0316642-0, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 10/03/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/04/2020).

Assim,
impossível à aplicação da
benesse
prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06, quando não verificada a existência dos requisitos subjetivos e cumulativos previstos no dispositivo legal, mormente, quando o agente do crime se
dedica
à
atividade
criminosa, circunstância evidenciada pelo e os depoimentos dos policiais.

Não reconhecido o Tráfico Privilegiado, prejudicado o pedido de concessão do indulto natalino previsto no Decreto-Lei nº 11.302/22. E mesmo que não o fosse, não cabe a concessão de indulto aos crimes de tráfico de drogas.

Isto posto e em
sintonia
com o parecer,
nego provimento
ao apelo interposto por
Alisson Almeida de Oliveira.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2024